Tribunal: TJSP
Processo: 2275587-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Devedora pessoa jurídica, Eireli "transformada automaticamente para Ltda.", unipessoal, embora, tem personalidade distinta da de sua sócia e seus patrimônios não se confundem. Por isso, exclui-se do processo a pessoa física e sócia e se afasta a penhora sobre o ativo financeiro dela, que se libera.